Tribunal: TJDFT
Processo: 0707071-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707071-06.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: WORLD FITNESS ACADEMIA LTDA, EDIVALDO BISPO COSTA ASSIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 56146182) interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial movido pelo agravante em desfavor de WORLD FITNESS ACADEMIA LTDA. e EDIVALDO BISPO COSTA ASSIS, indeferiu o pedido de penhora dos bens que guarnecem a residência do segundo devedor. Eis o teor do decisório combatido (ID 185418564 – processo de referência): Indefiro o pedido retro, uma vez que o endereço indicado foi negativamente diligenciado, conforme ID 131873249. Retornem à suspensão pelo art. 921, III e §1o do CPC, conforme decisão de ID 181245507, proferida na data de 11/12/2023. Inconformado, aduz o recorrente, em síntese, que, embora, em regra, sejam impenhoráveis, a própria legislação elencou exceções, nos termos do art. 833 do CPC, motivo pelo qual o indeferimento de penhora de bens que guarnecem a residência do segundo executado não se mostra coerente. Requer a reforma do decisum para que seja determinada a expedição de mandado para penhora e avaliação de bens que se encontram na residência do segundo agravado. É o relato do essencial. Decido. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Com efeito, possível a penhora de bens que guarnecem a residência do executado, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC. No entanto, conforme destacado pela ilustre Magistrada Singular, já houve diligência no endereço indicado pelo agravante e a certidão de ID 131873249 dos autos de referência atestou que o devedor não mais reside no local. Dessa forma, embora possível a constrição de bens de elevado valor, obras de arte e adornos suntuosos, objetos existentes em duplicidade, e que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, em virtude de o segundo agravado não mais residir na localidade em que se pretende a referida apreensão, mostra-se correto o indeferimento do pleito. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se as partes, sendo a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador